Tribunal: STF
Processo: HC 198081
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo requerente José Antonio de Jesus (e.Doc. 65), no qual requer a ampliação da ordem concedida de ofício no pleito de extensão no habeas corpus para que a nulidade dos atos decisórios em decorrência da declaração da incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR se estenda às decisões proferidas em medidas cautelares.



     Articula a defesa constituída, para tanto, que “recentes decisões proferidas no âmbito desta Segunda Turma, do Supremo Tribunal Federal fixaram o entendimento de que a nulidade dos atos decisórios em decorrência do reconhecimento de incompetência se estendem às decisões proferidas em medidas cautelares, pois não se limitam àquelas proferidas nas Ações Penais”, o que “pode ser observado nos autos de Rcl n. 43.479, n. 46.378, n. 43.130 e 3n. 2.081”.



    Complementa asseverando que “o patrimônio do Requerente encontra-se integralmente bloqueado desde março de 2018”, ou seja, “irá se completar 3 (três) anos de total indisponibilidade patrimonial decretada com base em Ações Penais anuladas e que, hoje, não possuem nem mesmo ato judicial de recebimento de denúncia válidos”.



    Com essas considerações, pugna pela “reconsideração parcial da decisão de concessão de Ordem de Habeas Corpus em favor de JOSÉ ANTONIO DE JESUS para declarar, também, a nulidade dos atos decisórios de decreto de medidas cautelares patrimoniais proferidas nos autos de n. 5049623-18.2018.4.04.7000, determinando-se o imediato levantamento da indisponibilidade patrimonial”, bem assim pela “extensão da ordem à esposa do Paciente, Sra. ANA VILMA FONSECA DE JESUS, anulando-se as medidas cautelares patrimoniais decretadas sobre seu patrimônio”.



    É o relatório. Decido. 



    2. Em decorrência de pedido de extensão formulado pelo ora requerente, foi concedida a ordem de habeas corpus de ofício para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento as Ações Penais ns. 5054186-89.2017.404.7000 e 5021793-77.2018.404.7000 e, por consequência, “a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, admitindo-se a convalidação dos atos instrutórios e a manutenção de eventuais medidas cautelares pessoais ou patrimoniais impostas ao requerente, sem prejuízo da constante revisão a que encontram-se submetidas, a cargo da autoridade jurisdicional competente” (e.Doc. 42).



    Em pedido de reconsideração, noticia que responde às “Ações Penais n. 5054186-89.2017.4.04.7000, hoje autuada sob n. 1059722- 30.2021.4.01.3400, em trâmite perante o Juízo da 12ª Vara Federal do DF e da Ação Penal n. 5021793-77.2018.4.04.7000, agora autuada sob n. 1027807- 60.2021.4.01.3400, remetida pelo Juízo do DF para o Juízo Federal de Salvador-BA”. 



    Informa, ainda, que, em decisão prolatada no Processo n. 5049623-18.2018.4.04.7000, que “teve como fundamento as duas Ações Penais anuladas”, o Juízo paranaense havia decretado “’Sequestro/Arresto’ de todo o patrimônio do Requerente JOSÉ ANTONIO DE JESUS e de sua esposa ANA VILMA DE JESUS “. 



    À luz desse quadro, pretende o requerente, como visto, seja declarada a nulidade inclusive dos atos decisórios de decreto de medidas cautelares patrimoniais proferidas nos autos de n. 5049623-18.2018.4.04.7000, determinando-se o imediato levantamento da indisponibilidade patrimonial, com extensão da ordem “à esposa do Paciente, Sra. ANA VILMA FONSECA DE JESUS, anulando-se as medidas cautelares patrimoniais decretadas sobre seu patrimônio”.



    Consigno inicialmente que as insurgências acerca da convalidação dos atos judiciais devem ser dirigidas ao Juízo atualmente competente para o processamento da persecução, a quem incumbe, como expressamente consignado na decisão que declarou a incompetência do Juízo, a reavaliação das ordens outrora determinadas, não havendo notícias nos autos acerca de pedidos dirigidos aos Juízos destinatários das demandas e nem tampouco sobre as deliberações possivelmente adotadas.



    Ademais, como cediço, o vício de incompetência territorial reconhecido nos autos é de natureza relativa, estando a respectiva sanção de nulidade dos atos judiciais prevista no art. 567 do Código de Processo Penal, restrita aos atos decisórios, admitindo-se a convalidação dos demais.



    Forte nesse fundamento, o Pleno do Supremo Tribunal Federal reafirmou, no recente julgamento do HC 193.726-AgR (j. 22..4.2021), o reconhecimento da incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e, como corolário, “a nulidade apenas dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios” (dispositivo da decisão agravada). 



    Portanto, em casos tais, a amplitude interpretativa limita-se ao reconhecimento, desde logo, da nulidade do ato decisório de recebimento da denúncia prolatado pelo Juízo declarado incompetente. 



    Essa mesma exegese, como visto, não se aplicada às medidas assecuratórias ou cautelares penais. Nada obstante a carga decisória da qual se reveste o deferimento judicial das respectivas constrições, é inegável o caráter acessório de tais providências, pois instrumentais ao processo de responsabilização criminal decorrente do exercício da pretensão punitiva.



    Aliás, em razão de sua função instrumental, as providências de natureza cautelar são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, não estando sujeitas ao fenômeno da preclusão, a possibilitar que sejam revistas a qualquer tempo.



    O Supremo Tribunal Federal tem admitido a convalidação de atos de constrição pessoal e patrimonial pela autoridade judiciária declarada competente, quando reconhecido o vício de incompetência de natureza relativa. Bem por isso, o Colegiado da Segunda Turma ao dar “Provimento dos agravos regimentais para reconhecer a competência da Justiça Federal no Distrito Federal”, determinou a “imediata remessa dos autos para supervisão do inquérito e eventual manifestação sobre a nulidade ou convalidação dos atos processuais, em caso de eventual recebimento da denúncia pelo Juízo incompetente” (Pet 8090 AgR, Rel.: EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8.9.2020).



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente